Tribunal: TJDFT
Processo: 0755159-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0755159-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE MEDEIROS PACHECO VAZ MANSO AGRAVADO: LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO, BERSHEVA CONSTRUTORA LTDA, AGROPECUARIA LM FAZENDA LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Revisada. Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Danielle Madeiros Pacheco Vaz Manso em face da decisão[1] que, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente c/c pedido de arresto e indisponibilidade de bens e direitos que maneja em desfavor dos agravados – Agropecuária LM Fazenda Ltda., Bersheva Construtora Ltda. e Luiz José Pacheco Vaz Manso Filho –, indeferira os pedidos de tutela provisória de urgência e de tramitação do processo em segredo de justiça que deduzira, assim como determinara a emenda da inicial, de forma a sobejar integralmente formulados a causa de pedir e os pleitos concernentes à ação principal (CPC, art. 310) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. A pretensão autoral vertera-se (i) ao bloqueio registral e suspensivo, perante a JCDF, de quaisquer novas alterações, averbações ou registros relativos à Bersheva, inclusive quanto à alteração contratual havida em 08 de julho de 2025, ora referente à transferência de suas quotas à Agropecuária LM, de molde a constar a anotação de que o ato se encontra sob disputa judicial e sujeito à respectiva decisão, e a obstar a prática de novos atos de modificação do quadro societário sem prévia autorização judicial; (ii) à expedição de ofícios à JCDF, à JUCEMG, aos cartórios de registro de imóveis competentes e às instituições financeiras nas quais os recorridos possuem contas, aplicações ou imóveis, determinando a indisponibilidade de todos os bens de sua titularidade, ou, subsidiariamente, à anotação da presente demanda e à proibição de realização de qualquer ato de alienação ou oneração dos bens imóveis até ulterior deliberação do órgão judicante, tal como à determinação de comunicação prévia e imediata do Juízo acerca de qualquer tentativa de movimentação atípica ou de disposição relevante envolvendo bens, valores ou ativos dos acionados; (iii) à vedação de que Luiz Manso, na qualidade de sócio e administrador das empresas, ultime atos que importem em alteração, alienação, oneração ou desvio do patrimônio das sociedades, obstando o esvaziamento do patrimônio social, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ato de descumprimento, sem prejuízo de outras sanções processuais cabíveis; (iv) ao arresto cautelar dos automóveis de propriedade dos demandados, com os correspondentes prenotação nas respectivas matrículas, registros e cadastro de veículos (Renavam/Detran); (v) à elisão de distribuição de lucros, dividendos, bonificações ou quaisquer retiradas de numerário das contas bancárias e aplicações financeiras vinculadas à Bersheva e à Agropecuária LM, até prolação da decisão final, ressalvados apenas os atos estritamente indispensáveis à manutenção da atividade empresarial regular, desde que previamente justificados nos autos; e (vi) à cominação da obrigação de os réus depositarem todos os resultados, frutos e/ou rendimentos dos negócios praticados e dos imóveis em conta judicial vinculada ao processo subjacente. Ato contínuo, a mencionada resolução fora empreendida sob o prisma de que os elementos documentais carreados aos autos originários afastariam a subsistência de indícios de que a agravante fora vítima de fraude perpetrada pela contraparte, traduzida pela utilização indevida de seu certificado digital. Nessa seara, o Juízo primevo ressaltara que não se depreendera a ausência de manifestação de vontade de lado da autora ou de seu alcance por vício de consentimento, coação, simulação ou outra causa de nulidade de ato societário, devendo ser privilegiado o princípio da preservação dos negócios jurídicos enquanto não comprovada a invalidade absoluta ou relativa da alteração do contrato social ocorrida. À vista disso, pontuara que não se divisam preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida. Outrossim, acentuara que não se estaria diante de qualquer hipótese legal (CPC, art. 189) apta a justificar o trâmite da demanda em segredo de justiça, ressoando suficiente a anotação de sigilo da documentação extraída de ação de divórcio. De seu turno, objetiva a recorrente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sobeje deferida a tutela cautelar de natureza antecedente nos moldes sobrepostos; e, alfim, a confirmação dessa medida, com a consequente reforma do decisório vergastado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara que o casamento que possuía com o agravado – Luiz Manso – era regido pelo regime da separação total de bens, o que impossibilitara qualquer discussão patrimonial quando do divórcio perfectibilizado. Nesse diapasão, frisara que a concessão de quitação sobre as quotas societárias e ativos decorreria desse regime, pois não subsistia patrimônio comum a ser partilhado, e que o fato de não ter reclamado a meação não denotaria sua anuência com a transferência societária fraudulenta sucedida. Acrescera que os atos societários praticados mediante fraude seriam nulos de pleno direito, não podendo ser convalidados por declarações genéricas posteriores e que só tivera conhecimento da cessão das quotas em momento ulterior ao acordo entabulado na ação de divórcio. Ademais, defendera a relatividade da presunção da assinatura digital e que estar-se-ia diante de substanciais indícios da perpetração de fraude em seu desfavor, quais sejam: (i) o histórico de tentativa de consubstanciação de ardil por Luiz Manso precedentemente, com idêntico modus operandi; (ii) o registro de boletim de ocorrência após a ciência da operação clandestina; (iii) a revogação do certificado digital tão logo constatado o uso indevido; (iv) a transferência gratuita de quotas societárias pertencentes à empresa, ressaindo atípica e irrazoável; (v) a assinatura do agravado como administrador não sócio da empresa, evidenciando simulação, quebra de regularidade societária e manifesta intenção de ocultar a operação; (vi) a inexistência de qualquer causa onerosa, racional ou econômica que respaldasse a cessão em tela; e (vii) o padrão reiterado de movimentações suspeitas destinadas à dilapidação patrimonial. Sustentara que não se divisaria crível que, quando casada sob o regime de separação de bens, voluntariamente alienasse patrimônio milionário ao agravado, por intermédio da pessoa jurídica Agropecuária LM, sem que lhe fosse fomentada contraprestação e às vésperas do divórcio, apontando para a efetiva materialização de prática fraudulenta. Outrossim, alegara que não seria necessária a demonstração plena e exauriente do ardil, apenas da plausabilidade do direito invocado, e que lograra em apresentar prova indiciária robusta e reveladora da nulidade do ato societário, representativo de simulação. Ainda, aduzira que a alienação de três veículos em idêntico dia por empresa do ramo de construção civil não se qualificaria como ato inerente à atividade empresarial por ela tipicamente desempenhada, e que a avaliação sobre eventual dilapidação deveria observar o momento e a finalidade da sociedade. Nesse sentido, a operação se mostraria absolutamente atípica, sobretudo quando considerado que o recorrido disporia de bens de elevado valor no exterior, mantendo contas internacionais e estrutura de trust, o que demonstraria plena capacidade de deslocar patrimônio para fora do alcance da jurisdição nacional, e que a administração exercida exclusivamente por ele no que tange à Bersheva conferiria plenas condições operacionais para ele dispor livremente do patrimônio empresarial, potencializando a probabilidade de novos atos lesivos. Complementara que o perigo de dano/prejuízo iminente residiria na manutenção da gestão temerária e irregular efetuada pelo agravado, porquanto, ao revés de prezar por atos intrínsecos ao exercício da atividade empresarial, estaria se valendo de dilapidação patrimonial. Em suma, consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, evidente o periculum in mora, revestida de verossimilhança a argumentação que alinhara e necessário o asseguramento da utilidade da ação principal, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-a. Acorrendo aos autos espontaneamente, a parte agravada apresentara contrarrazões, opondo-se à pretensão reformatória tecida pela agravante. Sequentemente, formalizara pedido incidental, visando o conhecimento dos documentos que acostara e a imediata decretação do segredo de justiça do vertente recurso, sob a ótica do artigo 189, incisos II e III, do estatuto processual, e do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Danielle Madeiros Pacheco Vaz Manso em face da decisão que, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente c/c pedido de arresto e indisponibilidade de bens e direitos que maneja em desfavor dos agravados – Agropecuária LM Fazenda Ltda., Bersheva Construtora Ltda. e Luiz José Pacheco Vaz Manso Filho –, indeferira os pedidos de tutela provisória de urgência e de tramitação do processo em segredo de justiça que deduzira, assim como determinara a emenda da inicial, de forma a sobejar integralmente formulados a causa de pedir e os pleitos concernentes à ação principal (CPC, art. 310) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. A pretensão autoral vertera-se (i) ao bloqueio registral e suspensivo, perante a JCDF, de quaisquer novas alterações, averbações ou registros relativos à Bersheva, inclusive quanto à alteração contratual havida em 08 de julho de 2025, ora referente à transferência de suas quotas à Agropecuária LM, de molde a constar a anotação de que o ato se encontra sob disputa judicial e sujeito à respectiva decisão, e a obstar a prática de novos atos de modificação do quadro societário sem prévia autorização judicial; (ii) à expedição de ofícios à JCDF, à JUCEMG, aos cartórios de registro de imóveis competentes e às instituições financeiras nas quais os recorridos possuem contas, aplicações ou imóveis, determinando a indisponibilidade de todos os bens de sua titularidade, ou, subsidiariamente, à anotação da presente demanda e à proibição de realização de qualquer ato de alienação ou oneração dos bens imóveis até ulterior deliberação do órgão judicante, tal como à determinação de comunicação prévia e imediata do Juízo acerca de qualquer tentativa de movimentação atípica ou de disposição relevante envolvendo bens, valores ou ativos dos acionados; (iii) à vedação de que Luiz Manso, na qualidade de sócio e administrador das empresas, ultime atos que importem em alteração, alienação, oneração ou desvio do patrimônio das sociedades, obstando o esvaziamento do patrimônio social, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ato de descumprimento, sem prejuízo de outras sanções processuais cabíveis; (iv) ao arresto cautelar dos automóveis de propriedade dos demandados, com os correspondentes prenotação nas respectivas matrículas, registros e cadastro de veículos (Renavam/Detran); (v) à elisão de distribuição de lucros, dividendos, bonificações ou quaisquer retiradas de numerário das contas bancárias e aplicações financeiras vinculadas à Bersheva e à Agropecuária LM, até prolação da decisão final, ressalvados apenas os atos estritamente indispensáveis à manutenção da atividade empresarial regular, desde que previamente justificados nos autos; e (vi) à cominação da obrigação de os réus depositarem todos os resultados, frutos e/ou rendimentos dos negócios praticados e dos imóveis em conta judicial vinculada ao processo subjacente. Ato contínuo, a mencionada resolução fora empreendida sob o prisma de que os elementos documentais carreados aos autos originários afastariam a subsistência de indícios de que a agravante fora vítima de fraude perpetrada pela contraparte, traduzida pela utilização indevida de seu certificado digital. Nessa senda, o Juízo primevo ressaltara que não se depreendera a ausência de manifestação de vontade de lado da autora ou de seu alcance por vício de consentimento, coação, simulação ou outra causa de nulidade de ato societário, devendo ser privilegiado o princípio da preservação dos negócios jurídicos enquanto não comprovada a invalidade absoluta ou relativa da alteração do contrato social ocorrida. À vista disso, pontuara que não se quedaram preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida. Outrossim, acentuara que não se estaria diante de qualquer hipótese legal (CPC, art. 189) apta a justificar o trâmite da demanda em segredo de justiça, ressoando suficiente a anotação de sigilo da documentação extraída de ação de divórcio. De seu turno, objetiva a recorrente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sobeje deferida a tutela cautelar de natureza antecedente nos moldes sobrepostos; e, alfim, a confirmação dessa medida, com a consequente reforma do decisório vergastado. De acordo com o exposto, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, enquanto não advém a sentença, ser concedida tutela provisória de urgência destinada a assegurar o resultado útil do processo principal, sob a alegação de que a agravante fora vítima de fraude, decorrente da suposta utilização indevida do seu certificado digital para a realização da transferência das quotas sociais da empresa Bersheva Construtora Ltda., que a pertenciam, para a empresa de titularidade do agravado – Agropecuária LM Fazenda Ltda. –, perquirindo-se, ademais, a (in)subsistência de risco de dilapidação patrimonial. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar a pretensão liminarmente formulada. Inicialmente, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida direcionada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo se não concedida, a intangibilidade do direito invocado, velando-se pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito almejado, confiando lastro material apto a sustentar de modo inexorável a controvérsia, legitimando que seja garantida sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade acentuada, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí, inclusive, do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante o disposto no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação desejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, devendo ser apreendida a subsistência, ou não, dos pressupostos suficientes para a outorga do reclamado pela recorrente, notadamente a subsistência de prova acerca da fraude denunciada e do risco de sobrevir dilapidação do patrimônio da empresa nomeada. Aliás, deve ser registrado que as providências cautelares esmiuçadas podem ser determinadas em âmbito de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. De acordo com o acentuado, o estatuto processual regulara a tutela de urgência de natureza cautelar ao fixar que poderá ser concedida sob a forma de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e de qualquer outra medida idônea de cunho assecuratório, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou o prejuízo ao resultado útil do processo. É o que se deflui do regrado de forma textual pelo artigo 301 da codificação processual civil, in verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[3]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, transcreve-se os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[4] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Nessa esteira, a concessão das medidas cautelares, na fase cognitiva, tem como premissas a comprovação do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação e, outrossim, do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse viés, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[5], que, abordando a questão, consigna o adiante colacionado: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Assim é que, ao menos nesta fase de delibação preliminar, própria deste momento processual, adianta-se que não se vislumbra presença dos pressupostos autorizadores das medidas pleiteadas. Consoante emerge dos autos subjacentes, a agravante alegara que sempre figurara como a única sócia e legítima titular das quotas sociais da sociedade empresária Bersheva Construtora, mas que, ao acessar a plataforma da Junta Comercial para a obtenção de informações sobre a pessoa jurídica, em setembro de 2025, surpreendera-se ao constatar a transferência gratuita das quotas para a empresa Agropecuária LM, de titularidade do recorrido Luiz Manso, sem qualquer ciência, autorização ou anuência provenientes de sua parte. Nesse contexto, sustentara que o agravado se utilizara indevidamente de seu certificado digital para, em 08 de julho de 2025, ultimar fraude que fora premeditada, pois, além de compartilharem a administração da empresa Maximum Profits Gestão e Administradora de Fundos Ltda., eram casados sob regime de separação total de bens, tendo se divorciado em agosto de 2025. Acrescera que, recentemente, identificara movimentações e tentativas de alteração do contrato social da supradita empresa, voltadas ao benefício do recorrido, o que fizera com que revogasse seu certificado digital e registrasse boletim de ocorrência. No mais, sobrelevara que o réu não se limitara ao mero manejo do certificado digital, haja vista que, de forma fraudulenta, deliberadamente assumira a sua identidade, imputando-lhe manifestação de vontade que jamais existira e criando aparência formal de consentimento ao produzir cenário artificioso destinado a legitimar atos societários que apenas o interessavam. Realçara, então, que, em 04 de dezembro de 2025, tomara conhecimento de que o acionado estaria dilapidando o patrimônio de titularidade da empresa Bersheva, mediante a transferência de 03 (três) veículos. Sob essa moldura, manejando tutela cautelar antecedente c/c pedido de arresto e indisponibilidade de bens e direitos, deduzira os pleitos outrora individualizados. Nada obstante a relevância da argumentação tracejada pela recorrente, ressalvada a ausência de intento de esgotar-se a discussão sujeitada ao crivo do órgão judicante, reforça-se que não restaram preenchidos os pressupostos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas reclamadas, tendo em conta a inexistência de elementos a induzirem verossimilhança ao alinhado como causa de pedir. O cotejo do arcabouço documental carreado aos autos subjacentes e dos pertinentes ao presente recurso permite a inferência de que, no dia 07 de julho do corrente ano, a recorrente estava em contato com sua assistente pessoal – nomeada de Silvana Batista de Sousa –, tendo elas trocado as seguintes mensagens: “Dani, boa tarde. Vou te incomodar só hoje, precisamos assinar a alteração do contrato social da Bersheva, é preciso que me passe o código de autorização do gov, assim que possível me avise que eu acesso o sistema para assinarmos.” “Sil, cheguei agora.” “Dani, amanhã a gente assina.”[6] O sobreposto, por si só, viabiliza a dedução de que, ao que tudo indica, a recorrente estava a ciente e anuíra com as modificações contratuais havidas. Além disso, como cediço, as credenciais de acesso relativas ao sistema gov.br são pessoais e intransferíveis, não podendo ser compartilhadas com terceiros, sob pena de responder o(a) titular por todas as ações promovidas através da conta vinculada ao seu CPF. Sob esse prisma, avulta-se que a alteração contratual concernente à transferência das quotas societárias da Bersheva Construtora Ltda. para a Agropecuária LM Fazenda Ltda. restara firmada, em 08 de julho de 2025, pela agravante e pelo agravado, por intermédio de autenticação via plataforma gov.br e registro regular perante a Junta Comercial do Distrito Federal[7]. Aliás, vislumbra-se que a assinatura da recorrente sobejara aposta às 13h36, enquanto a do recorrido remanescera substancializada somente às 15h, possibilitando a apreensão de que não foram efetuadas conjuntamente, isto é, em idêntico momento, de molde a causar qualquer estranheza. Nessa linha de intelecção, extrai-se do registrado na cláusula II do instrumento negocial a admissão da Agropecuária LM no quadro societário e, do respeitante parágrafo primeiro, a disposição de que: “A sócia Danielle Medeiros Pacheco Vaz Manso, previamente qualificada, manifesta sua decisão de não continuar na sociedade, cedendo e transferindo, sem ônus, a totalidade de suas quotas do capital social para sócia AGROPECUÁRIA LM FAZENDA LTDA., também previamente qualificada”.[8] Somado a isso, não se pode olvidar que, no âmbito de ação de divórcio consensual, as partes perfizeram acordo[9], devidamente homologado judicialmente em 29 de outubro de 2025[10], em que consignada a plena, geral e irrevogável quitação quanto a quotas societárias, assim como a incumbência de o agravado consubstanciar a transferência de veículo pertencente à Bersheva Construtora Ltda.[11] para o nome da agravante, in verbis: “04. DOS BENS E DAS DÍVIDAS 01. Ante o casamento das partes pelo regime da separação total de bens, não há que se falar em partilha de bens ou dívidas advindas da relação matrimonial, inexistindo comunicabilidade de bens, frutos ou aquisições. Neste sentido, declaram as partes que nada têm a partilhar entre si e dão-se, reciprocamente, plena, geral e irrevogável quitação quanto a quaisquer bens, direitos, valores, aplicações financeiras, créditos, quotas/ações societárias, haveres, lucros, dividendos, pro labore, veículos e demais ativos, bem como quanto a frutos e rendimentos havidos durante a constância do casamento, nada mais tendo a reclamar, judicial ou extrajudicialmente, a esse título. (...) 06. O Cônjuge Varão Sr. Luiz, também promovera, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da assinatura deste instrumento, a transferência de titularidade, para o nome da Cônjuge Virago Danielle, do veículo automotor ‘Porsche Cayenne 3.0 V6 EHybrid – Ano 2019/2020; Placa: CYN3G00, Renavam: 01222242220, e Chassi:WP1AE29Y7LDA34264’, o qual já está na posse da Sra. Danielle.” O assimilado finda por denotar que a agravante não estava alheia às questões atinentes às empresas, posto que dera quitação integral de tanto, e que o acionado ficara encarregado de transferir a titularidade de bem pertencente à Bersheva Construtora Ltda., justamente na qualidade de representante da Agropecuária LM – dada à condição desta de integrante do quadro societário daquela empresa. Diante dessas circunstâncias, ressoa inviável cogitar-se do desconhecimento da recorrente no que diz respeito à situação da pessoa jurídica da qual se retirara, mormente porque o édito sentencial de cunho homologatório fora prolatado posteriormente ao mês que ela assinalara como sendo o de conhecimento do suposto ardil – rememore-se: setembro/2025. Já no tocante à modificação do contrato social concernente à empresa Maximum Profits Gestão e Administradora de Fundos Ltda., pontifica-se que a agravante também tratara do assunto com a assistente pessoal Silvana, particularmente na data de 22 de outubro de 2025[12], tendo essa última fomentado instruções de como proceder com a assinatura do instrumento. Ainda, conquanto solicitado o cancelamento do “e-notariado” em 30 de setembro de 2025[13], reitere-se que a autentificação do instrumento contratual referente à transferência das quotas sociais restara promovida por via da plataforma gov.br, formas de certificação essas que não se confundem. No mais, o registro de boletim de ocorrência restara ultimado em 04 de dezembro de 2025[14], isto é, muito após o mês em que a agravante dissera ter sido surpreendida com a suposta fraude, o que, por óbvio, não enseja a automática presunção de veracidade da narrativa fática que nele fizera constar, até porque a conjuntura se divisa pendente de apuração. Mais uma vez, em figurando o agravado como sócio representante da Agropecuária LM e, portanto, administrador da Bersheva Construtora Ltda., não há que se falar em indícios de dilapidação patrimonial, especialmente porque apenas remanescera noticiada a mera intenção de transferência de 03 (três) automóveis[15], o que não é passível de se enquadrar como diminuição, esvaziamento ou comprometimento substancial e irresponsável do patrimônio de empresa cujo capital social é expressivo. Decerto, a exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e as provas amealhadas e/ou produzidas é que permitirá a aferição das nuanças que envolveram o entabulamento do negócio em face da qual se opõe a recorrente, aclarando quanto à (in)ocorrência de fraude e de eventual vício ensejador de nulidade. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, destaca-se que, atualmente, não subsiste lastro para o acolhimento das medidas postuladas perante esta instância recursal, notadamente quando as alegações formuladas pela agravante não se afiguram, até então, suficientemente guarnecidas de substrato material. Essas inexoráveis evidências resultam na rejeição da pretensão liminar, principalmente porque não se quedara apreendida a verossimilhança do delineado pela postulante e fora afastado o pressuposto alusivo ao risco de advir dano irreparável/de improvável reparação ou de prejuízo ao resultado útil do processo. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, segundo o defluído do aresto adiante ementado, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE LIMITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A destituição de sócio administrador de sociedade limitada deve se dar, em regra, pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social. Art. 1.063, § 1°, do Código Civil. 2. A destituição de sócio administrador por decisão judicial é aceita pela jurisprudência pátria apenas em casos excepcionais, em que estejam cabalmente demonstradas a prática de atos desfavoráveis à pessoa jurídica ou ameaças à sua função social ou higidez financeira. 3. Nos casos em que os fatos não se encontram suficientemente esclarecidos, se faz necessário o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente, que somente é possível após a instrução processual. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1382405, 07070737820218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Notoriamente, a verossimilhança da argumentação consubstancia requisito indispensável à concessão da antecipação da tutela de urgência, pois, estando revestida de lastro material, confere certeza ao direito perseguido, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina patente, a tutela provisória demandada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Ora, a matéria de fato que aparelha a causa de pedir remota é controversa, demandando substancial digressão probatória, deixando carente de verossimilhança o aduzido defronte a apuração viável até o momento. Logo, com base nos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e sem o intento de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do alegado pela agravante na espécie, afora que se deparara com a necessidade de incursão do feito na fase probatória, implicando a manutenção da decisão hostilizada ao menos até a análise do recurso pelo órgão colegiado. Dessas inferências deriva, em suma, a certeza de que a argumentação alinhada pela recorrente não está revestida de suporte material passível de conferir plausabilidade ao que formulara, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, ao menos nesta análise perfunctória, o decisum objurgado não merece reparos. No mais, o cotejo do fólio processual implica a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e de que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo, legitimando o processamento do agravo sob sua forma instrumental e obstando, no entanto, que lhe seja agregado o efeito suspensivo vindicado. Por oportuno, em atenção ao pedido incidental advindo da parte recorrida, consoante se depreende das contrarrazões que veiculara, defiro-o parcialmente para, imediatamente, anotar o sigilo dos documentos provenientes da ação de divórcio e acostados ao presente fólio processual, nos termos do inciso II do artigo 189 do Código de Processo Civil. Quanto aos demais elementos, não se observa a urgência da determinação, sendo possível aguardar-se o alcance da resolução meritória. Com fundamento nas argumentações expendidas, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Noutro vértice, defiro parcialmente o pedido incidental inserto em contrarrazões, a fim de que, desde já, seja anotado o sigilo dos documentos provenientes da ação de divórcio reportada, ora acostados aos vertentes autos, de conformidade com o preconizado no inciso II do artigo 189 do estatuto processual. Comunique-se o ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, oportunamente, precluso esse provimento, tornem os autos conclusos, haja vista que a parte agravada já contrariara o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo Referência no 0820048-53.2025.8.07.0016, Decisão Interlocutória – ID 259564476 (fls. 174/176). [2] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [5] Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [6] Ata Notarial – ID 79486665 (fl. 38). [7] Processo Referência no 0820048-53.2025.8.07.0016, Documento – ID 259320788 (fls. 51/53). [8] Ata Notarial – ID 79486665 (fls. 45/47). [9] Acordo – ID 79486672 (fls. 98/99). [10] Sentença – ID 79486672 (fls. 148/149). [11] Processo Referência no 0820048-53.2025.8.07.0016, Documento – ID 259321663 (fl. 94). [12] Ata Notarial – ID 79486665 (fls. 38/44). [13] Processo Referência no 0820048-53.2025.8.07.0016, Correspondência Eletrônica – ID 259320785 (fls. 36/38). [14] Processo Referência no 0820048-53.2025.8.07.0016, Boletim de Ocorrência – ID 259321649 (fls. 71/73). [15] Processo Referência no 0820048-53.2025.8.07.0016, Documentos – ID 259321661 (fls. 92/94).